Tribunal: STF
Processo: HC 188052
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Noelton Aparecido Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.070/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. Na hipótese, o decreto cautelar demonstrou a existência do periculum libertatis, ao assinalar o risco de reiteração delitiva do acusado, que possui processos penais em curso e transitados em julgado recentes por delitos contra o patrimônio.
    4. Se não está evidenciada, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula na decisão monocrática, não se justifica a intervenção imediata e prematura deste Tribunal Superior.
    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 5).
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 4.12.2019, o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 157 do Código Penal (roubo).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial, que no dia 11 de junho de 2018, por volta das 08h50, na Rua Benjamin Maluf, nº 261, Jardim Itatiaia, no estabelecimento comercial ‘MultiLimp’, nesta cidade e comarca, NOELTON APARECIDO LOPES, qualificado às fls. 35, subtraiu, para si, mediante emprego de grave ameaça, perpetrada com uma faca, R$170,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes a Sandra Madalena Bratefich da Silva. 
    Segundo consta dos autos, no dia 11/06/2018, o denunciado, vestindo uma touca ‘balaclava’, ingressou no estabelecimento comercial supra, de propriedade da vítima, se aproximou do balcão de atendimento, ao lado do caixa, empurrou Sandra e, na posse de uma faca, anunciou o roubo. Em seguida, NOELTON subtraiu R$150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa, bem como R$20,00 (vinte reais) da bolsa da ofendida, vindo a empreender fuga em um Fiat/Uno branco.
    Já no dia 12/06/2018, Policiais Militares, na posse da notícia de que um indivíduo, valendo-se de uma faca e, vestindo uma touca preta, bem como conduzindo um veículo Fiat/Uno, de cor branca, havia realizado três roubos a estabelecimentos comerciais no bairro acima indicado, seguiram em diligências pelas cercanias, quando lograram divisar um carro com as mesmas características, e placas DGW-9575. No interior do carro, fora abordado e identificado o condutor, NOELTON APARECIDO LOPES. Em vistoria no automóvel, foi apreendida uma toca tipo ‘balaclava’ preta e uma faca (B.O. nº 736/2018 – 10º DP). Inquirido, NOELTON confessou ter praticado três roubos a comércios locais, sem indicar, todavia, quais seriam, sendo, então, conduzido ao Distrito Policial. 
    Por fim, no dia 13/06/2018, a vítima Sandra se dirigiu à Delegacia de Polícia a fim de registrar a ocorrência, oportunidade em que lhe foram exibidas a touca tipo ‘balaclava’ e a faca (fls. 12) apreendidas com NOELTON no dia anterior, objetos estes imediatamente reconhecidos por ela como sendo os utilizados pelo autor do roubo (auto de reconhecimento de objeto de fls. 04). Ainda, reconheceu o acusado pelo tom de pele. 
    Às fls. 71/79, foi acostado o laudo pericial concernente às imagens da câmera de segurança do estabelecimento vítima, as quais, nada obstante a nitidez parcialmente comprometida, evidenciam que o agente empreendeu fuga na condução de um Fiat/Uno, branco” (fls. 1-2, e-doc. 4). 
    Ao receber a denúncia e acolhendo representação do Ministério Público, o juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP decretou a prisão preventiva do paciente em 10.12.2019 (fls. 9-12, e-doc. 4).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2098524-03.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferido o requerimento de liminar:
    “Vistos, O ilustre defensor público Bruno Martinelli Scrignolli e a ilustre estagiária Juliana Correa Morelli, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(ª) MM(ª) Juiz(ª) da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, impetram o presente habeas corpus, em favor de Noelton Aparecido Lopes, visando a revogação da prisão preventiva, medida decretada, por decisão, sem fundamentação idônea. Aduzem que o paciente é acusado da prática do delito de roubo, em 11 de junho de 2018, sem uso de arma de fogo, decretada a prisão preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia, em 10 de dezembro de 2019, cumprido o respectivo mandado, em 13 de dezembro de 2019. Afirmam desproporcional a manutenção da prisão preventiva, pois, paciente primário, em caso de condenação, fará jus ao regime inicial semiaberto. Ou, o relaxamento da prisão cautelar, diante do excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente se encontra recolhido há mais de cinco meses. Sustentam que, em face da atual pandemia da COVID-19, deve ser observado o teor da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça. 
    A pretensão formulada, na presente impetração, em suas duas vertentes, não se acha em termos de ser acolhida na via provisória da decisão liminar. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido caso a caso, estando a depender do contexto em que o processo se desenvolve. Não se mostrando manifesta a coação em exame sumário, não é cabível acolher o pedido. Denega-se assim a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 3). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 584.070 no Superior Tribunal de Justiça e, em 1º.6.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, indeferiu liminarmente a impetração.
    O agravo regimental interposto não foi provido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 16.6.2020.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o constrangimento ilegal a qual o paciente está submetido é patente, especialmente devido ao excesso de prazo da prisão preventiva, que se deu, principalmente, durante o período em que as atividades forenses estavam acontecendo normalmente, sem nenhuma limitação, afinal, o paciente está preso desde o dia 13 de dezembro de 2019” (sic, fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que, “tendo em vista que os fatos ocorreram em 11 de junho de 2018 e que o paciente está preso preventivamente há mais de 6 meses, há de se falar em excesso de prazo. Ao contrário do entendimento do r. Acórdão, este período exacerbado de segregação cautelar assume natureza de antecipação da pena, ainda mais por ser incerta a perspectiva de data próxima para o encerramento da instrução processual” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “embora o paciente possua processos penais em curso, é imperioso reafirmar que em relação ao fato do processo em questão ele é primário. A ameaça imputada não se deu por meio do emprego de arma de fogo. As condições pessoais e circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela ausência de risco à produção da prova e à aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que “a manutenção da prisão preventiva é incompatível com as possíveis consequências em relação ao caso, implicando em antecipação da pena, no sentido de que, em caso de eventual condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e à luz do que dispõem os enunciados das Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal federal, o regime adequado é o semiaberto, regime de parcial liberdade, uma vez que é vedado tratar um cidadão presumidamente inocente de forma mais gravosa do que o definitivamente culpado” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumenta “que o paciente está enquadrado dentro do artigo 4º, inciso I, alíneas b e c, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, uma vez que se encontra segregado cautelarmente há mais 6 meses em unidade prisional superlotada” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Presentes os requisitos da tutela de urgência, requer-se o deferimento da liminar para a concessão da liberdade processual. Ao final requer-se a concessão da ordem para os mesmos fins, confirmando-se a liminar” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.070/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2098524-03.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Angélica de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP decretou a prisão preventiva do acusado sob os seguintes fundamentos:
    “De rigor, seja decretada a prisão preventiva do acusado. 
    12. A medida requerida é oportuna, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    13. Com efeito, o crime imputado aos acusados é grave e revela a periculosidade de quem o pratica.
    14. Trata-se de infração penal repulsiva, cujas circunstâncias e consequências transtornam a população e causam sérios traumas às vítimas.
    15. Assim, faz-se necessária a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e futura aplicação da lei penal.
    16. Lado outro, a medida extrema é conveniente à instrução processual, eis que visa garantir que as testemunhas, em especial as vítimas, prestem depoimentos isentas e sem qualquer receio.
    17. Anoto haver indícios suficientes de autoria, uma vez que a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas, através de fotos.
    18. Sobre o roubo, confira-se:
    ‘Tratando-se de crime grave, praticado em concurso e grave ameaça à pessoa, não tem o menor sentido, quando presentes os indícios de autoria, pretender-se que o réu responda ao processo crime em liberdade. A sociedade civil não mais tolera a violência despropositada, e o Estado a insegurança coletiva, evidentemente não podendo o juiz carregar o peso moral de colocar em liberdade aquele que ante sólidas suspeitas de violação ao ordenamento criminal, por já haver rompido a barreira que envolve as condutas socialmente adequadas, tem toda probabilidade de recorrer na delinquência’ (TJ/SP - Habeas Corpus nº 990.09.324126-9 Campinas - 11ª Câmara v.u. j. 24.02.2010 - Rel. Des. Aben-Athar). 
    19. Ademais, o denunciado já registra passagens anteriores, o que vem reforçar a necessidade da prisão, dado o risco concreto de reiteração delitiva.
    20. Desse modo, ACOLHO o requerido pelo Ministério Público, para o fim de DECRETAR a prisão preventiva do acusado, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do CPP.
    21. Expeça-se, pois, o competente mandado de prisão” (fls. 10-12, e-doc. 4).
    9. Consta do voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.070 no Superior Tribunal de Justiça:
    “II. Impossibilidade de mitigar a Súmula n. 691 do STF
    Consta dos autos que o ora agravante foi denunciado pelo delito de roubo mediante emprego de faca. O Juízo singular, ao receber a inicial, decretou a prisão preventiva do acusado com base nos seguintes argumentos (fls. 20-21, destaquei): (…).
    O mandado de prisão foi cumprido em 13/12/2019. 
    O Desembargador relator do habeas corpus originário, a seu turno, indeferiu a liminar por estas razões (fls. 9-10, grifei): (…). 
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Na hipótese em exame, a decisão constritiva demonstrou, a princípio, a existência do periculum libertatis, ao assinalar o risco de reiteração delitiva do acusado. Com efeito, verifico pela folha de antecedentes penais que o agente possui registros e condenações transitadas em julgado por delitos contra o patrimônio ocorridos em 2018 e 2019 (fls. 22-26). 
    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a reincidência bem como a existência de ações penais em curso denotam o maior risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 
    Ilustrativamente: ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 
    Em reforço, lembro que, ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, são exigidas intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Entretanto, assevero que a pandemia do novo Coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco.
    O temor demonstrado pelo impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. 
    Se não está evidenciada, de pronto, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão monocrática proferida pela instância estadual, não se justifica a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal. 
    De toda forma, a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria em eventual impetração aforada a partir de decisum colegiado da Corte de origem. 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora